Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716743-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 48070452, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator